Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706953-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Julio Célio Rodrigues Braga Agravados: Aymore Crédito, Financeiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julio Célio Rodrigues Braga contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0709582-54.2023.8.07.0018, assim redigida: “Requer a autora a intimação do réu para que apresente o veículo ou indique o endereço onde se localiza o bem, sob pena de multa por ato atentatório a dignidade da justiça (ID. 183009212). Este egrégio Tribunal entende que tal medida - intimação da ré para indicar o paradeiro do veículo - é cabível, em razão dos princípios processuais da boa-fé e da cooperação processual entre as partes, bem como a luz do disposto no art. 139, IV do CPC e de modo a privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, elucida-se, ainda, sobre a configuração de ato atentatório a dignidade da justiça na hipótese de omissão no dever de indicar a localização do bem, pois viola a ordem dada (art. 77, IV, §§ 1° e 2° do CPC). Nesse sentido, colho os seguintes entendimentos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravante tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que, em sua defesa, sequer combateu a alegação de que permanece um mora junto à instituição financeira. 2. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. "Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )" (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1436235, 07149373620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO FORNECIMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PELO CREDOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM SOB PENA DE CONFIGURAR OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Com base no dever genérico de colaboração atribuído às partes e ao juízo, o devedor fiduciário deve possibilitar a localização do veículo ou apresentar justificativa plausível para se abster de entregar o bem. 2. Constatado, no entanto, que o não cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu em razão da ausência do fornecimento dos meios necessários pelo credor, não há que se falar em intimação do devedor para indicar a localização do veículo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412170, 07402122120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do réu que resiste de modo injustificado à ordem judicial de indicação da localização do veículo objeto de ação de busca e apreensão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime." (Acórdão 1395900, 07291845620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022, parcialmente transcrita.) "Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional, prestigiando o julgamento do mérito da demanda. Precedentes." (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020, parcialmente transcrita.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, há obrigação do devedor em indicar o paradeiro do veículo. É dever das partes colaborar com o andamento do processo, de acordo com o art. 6o do Código de Processo Civil. O art. 80, da mesma lei processual, prevê, como uma das hipóteses para a aplicação da multa por litigância de má-fé, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 2. A intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem o veículo foi alienado, possui amparo nos princípios da boa-fé processo e da cooperação (arts. 5° e 6° do CPC). 3. Está sujeito à multa por litigância de má-fé, o devedor fiduciário que, mesmo após ser intimado no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atendida, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400879, 07333737720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Intime-se a ré para indicar o local exato em que se encontra o veículo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (...)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 56123572), em síntese, que a condenação por litigância de má-fé tem como um de seus requisitos normativos a comprovação inequívoca de dolo pelo litigante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para afastar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé na origem. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso a recorrente interpôs agravo de instrumento contra o seguinte ato jurisdicional (Id. 18319655 nos autos de origem): “(...) Intime-se a ré para indicar o local exato em que se encontra o veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça,(art. 77, IV, §§ 1° e 2° do CPC)”. O ato jurisdicional que determina intimação do devedor para indicar o local em que se encontra o bem objeto de constrição é de "mero expediente", desprovido de conteúdo decisório, e, por esse motivo não pode ser impugnado por meio do presente agravo de instrumento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC). 3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. A propósito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente - mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior -, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão no 1807314, 07189418220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade porque a só determinação de expedição de alvará previamente deferido, o pronunciamento judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório; tem natureza de despacho de mero expediente, o qual, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, restringindo-se a impulsionar o procedimento", nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1799968, 07283282420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar, aliás, que o recorrente não foi condenado, na origem, por litigância de má-fé ou pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, circunstância que denota a ausência de interesse recursal. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator